Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735826-89.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F.C.R REPRESENTANTE LEGAL: M. J. C. R., O. S. R. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre: 1) o agravo interno interposto por F. C. R. nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil; 2) o requerimento de tramitação do feito em segredo de justiça formulado por F. C. R. no agravo interno em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 75382129). O prazo para cumprimento da determinação é de quinze (15) dias. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na sequência. A Secretaria da Segunda Turma Cível deve realizar os procedimentos necessários para que o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consigam visualizar os documentos anexados com sigilo por F. C. R., observado que o sigilo não será afastado, por ora. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator